Tribunal: TJES
Processo: 5000839-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000839-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ANA CARNEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000839-02.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO:
ANA CARNEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A URGÊNCIA E DA NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O MUNICIPIO DE CARIACICA
interpôs R
ecurso Inominado em face da Sentença de primeiro grau proferida pelo MM Juiz de Direito do
2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cariacica
, nos autos da Ação Ordinária movida por
ANA CARNEIRO
em desfavor do recorrente, a qual julgou procedente a lide, determinando o seguinte:
“
Assim, diante do exposto,
julgo procedente, em termos,
a pretensão contida na inicial, determinando, por via de consequência, que o demandado,
Município de Cariacica
, disponibilize à demandante,
Ana Carneiro,
as “fraldas descartáveis” pleiteadas,
na quantidade de 240 (duzentos e quarenta) fraldas mensais
, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica (Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de Cariacica), inclusive no que se refere à quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido, sob as penas da lei
”.

Em sede recursal (
ID. 5668902
), o recorrente alega, em síntese, que o laudo médico juntado pela parte

recorrida não justificou por critérios técnicos a necessidade do uso do montante de 240 fraldas

mensais (8 por dia), consideravelmente superior à média oficial recomendada pela Portaria
184/2011, do Ministério da Saúde
(120 fraldas mensais ou 4 por dia),
e, caso este não seja o entendimento, que o processo retorne a fase instrutória para a emissão de parecer técnico pelo NAT
.

Não houve apresentação de contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 5668908.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95.

Analisando os termos da referida avença, verifico que a sentença objurgada não carece de reforma.

O presente recurso não questiona a obrigatoriedade do Município recorrente no fornecimento das fraudas geriátricas como insumo para tratamento da condição de saúde da recorrida, limitando-se a questionar, tão somente, a quantidade mensal do produto determinado em sentença.

Dito isso
, a quantidade de fraldas necessárias a cada pessoa deve ser atestada por meio de laudo médico, que informa também o tamanho adequado, o que fora atendido, conforme observo
ao ID. 5668885
.

Não há como ignorar que a recorrida, acamada e com quadro de descontrole esfincteriano, sofre de notória dificuldade de locomoção e necessita do uso contínuo de fraldas geriátricas, informação esta corroborada por laudo médico que justifica a quantidade de fraldas solicitada em quantidade superior à recomendada pelo Ministério da Saúde.

Isto posto, entendo que restou comprovada nos autos a justificativa técnica que legitima o fornecimento das fraldas higiênicas na quantidade de 08 (oito) unidades por dia, ou 240 (duzentos e quarenta) unidades por mês.

De mais a mais, a sentença determinou que o Município recorrente realizasse avaliação semestral da recorrida por equipe técnica, justamente para que não fosse fornecida quantidade desnecessária do insumo, caso haja melhora no seu peculiar caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida.
Condeno o recorrente em custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)